Tribunal: STF
Processo: AI 144171
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:    -   CONSTITUCIONAL.    RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS.
          I.  - O  acórdão recorrido  decidiu a  questão com  base em
normas  infraconstitucionais. Inexistência  de questão constitucional
decidida.  A alegação  de ofensa  ao art.  93, IX,  da Constituição -
decisão  não fundamentada  -  não e  procedente,  dado que  o acórdão
decidiu  todas as  questões  postas, fundamentando  suficientemente a
decisão.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.